Tribunal: TJBA
Processo: 0960424-23.2015.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0960424-23.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Jacobina ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N.º 12/1997. ESTABILIDADE FUNCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 37,
CAPUT
E INC. II DA CF. ART. 19 DO ADCT. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI MUNICIPAL N.º 12/1997. SENTENÇA ALTERADA. SEGURANÇA DENEGADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cuida-se de Reexame Necessário de Mandado de Segurança impetrado, visando à reintegração da Impetrante ao cargo de professora pública Nível I do Município de Mirangaba, haja vista a estabilidade funcional adquirida através da Lei Municipal n.º 12/1997.

2.
A
b initio
, cumpre destacar, com fulcro no art. 37, inc. II, da Constituição Federal, ser cediço que a prévia aprovação em concurso público constitui em requisito essencial para a investidura em cargos ou empregos da Administração Pública, ressalvada, contudo, as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

3. Nesse contexto, visando regulamentar a situação dos servidores admitidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispôs que “
o
s servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”.

4. Todavia, em contrariedade aos supracitados preceitos constitucionais, a Lei Municipal n.º 12/1997 estabeleceu, em seu art. 2.º, § 1.º, que os servidores do Município de Mirangaba, contratados anteriormente à promulgação da Carta Magna, que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo seu art. 37, são considerados estáveis no serviço público desempenhado.

5. Ocorre que, mediante o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.º 8000883-58.2021.8.05.0000, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2.º, § 1.º, da Lei Municipal n.º 12/1997, haja vista a flagrante afronta ao art. 37,
caput
e inc. II e também o art. 19, dos ADCT da Constituição da República.

6. Por conseguinte, depreende-se que somente o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/1988 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública.

7. Ante o exposto, em sede de reexame necessário, reforma-se a sentença, para denegar a segurança anteriormente concedida, reconhecendo que a Impetrante não possui direito à reintegração no cargo de professora pública Nível I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário n.º
0960424-23.2015.8.05.0137
, em que figuram como remetente o Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina e interessados,
Iomaci Bispo Gonzaga Mendes
,
Dirceu Mendes Ribeiro e Elida Leany Mendes da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
alterar a sentença em sede de remessa necessária,
pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça